Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. SIMULAÇÃO. IMÓVEL. PROCURAÇÃO DE ASCENDENTE À DESCENDENTE. VENDA A TERCEIRO. VÍCIO OCORRIDO. DOAÇÃO INOFICIOSA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação anulatória de negócio jurídico, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da procuração, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Em seu recurso a autora busca: a) a cassação da sentença para que seja realizada a oitiva da testemunha, ora conhecedora dos fatos; e b) a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos. Pede também o prequestionamento dos arts.166, IV e VI, 167, § 1o, II e III, art. 481 e 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, além do art. 5o, XXX, da CF.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.3. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 2.4. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.5. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. 2.6. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que conforme exposto pela autora foi conferida procuração à sua irmã, a requerida, que acabou por alienar a terceiro o imóvel que supostamente seria o único bem deixado por sua genitora aos filhos. 2.7. Assim, em que pese a argumentação de que o bem integra patrimônio público, isso não tem o condão de afastar o pleito buscado pela parte requerente. 2.8. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a oitiva da testemunha desejada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a nulidade de negócio jurídico realizado entre os requeridos e entre a primeira requerida e sua genitora (procuração), restituindo-se o bem ao espólio dos falecidos. 3.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 3.5. Assim, em sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste a apelante. 3.6. Ora, em conformidade com a regra de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos e porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova. 3.7. Dessa forma, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3.8. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito. 4.1. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de simulação na venda de imóvel, supostamente pertencente ao espólio da Sra. Maria Eliete. 4.2. O negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, guardando, no entanto, uma finalidade dissimulada. 4.3. É cediço que a prova da simulação é de difícil produção, tendo em vista que o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é ocultado pelos simuladores. 4.4. Ainda a respeito do tema, Carlos Roberto Gonçalves leciona que: "A simulação é produto de um conluio entre os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada em comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar a terceiros ou fraudar a lei” (DIREITO CIVIL BRASILEIRO. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 436). 4.5. O Judiciário não deve interferir na vontade declarada das partes, a não ser que haja um motivo justo para isso, sob pena de se comprometer princípios contratuais básicos como o da autonomia da vontade das partes, da boa-fé objetiva e da confiança. 4.6. Dessa forma, para se anular um negócio jurídico por simulação exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre essa relação particular. Dessa forma, se não estiver cabalmente demonstrada aos autos a existência do vício, o negócio jurídico não pode ser anulado, até porque a má-fé não se presume.
5. Dentro desse contexto, deve-se observar que, no caso dos autos, ocorreu uma simulação retratada na compra e venda realizada entre a ré e o requerido. É que, em suma, foi realizada com o fim de encobrir o negócio efetivamente consumado (intuito de excluir o referido bem do inventário), que fora a doação havida entre a ré e sua genitora já falecida, o que é corroborado pela procuração celebrada, diante da ausência de lastro financeiro para a consumação do negócio. 5.1. O negócio, portanto, resta acometido de vício insanável, devendo ser invalidado, pois, frise-se, destinado a encobrir a liberalidade havida, quanto impassível de ser consumada. 5.2. Além disso, cabe ressaltar que na própria procuração conferida pela genitora falecida à ré observa-se que o endereço de residência de ambas era o mesmo (Quadra 301, de Santa Maria/DF). Ou seja, a Sra. Maria Eliete exercia a posse do bem à época de sua morte. 5.3. Assim, ao contrário do relatado pela requerida na certidão de óbito há imóvel passível de partilha, diante da existência de co-herdeiros. Portanto, não poderia ter sido realizada a doação do imóvel, muito menos sua alienação a terceiro. 5.4. Verifica-se que após o falecimento de Maria Eliete dos Santos Mariano, os bens a ela pertencentes passaram a constituir uma universalidade de bens, decorrente do princípio de saisine, previsto no art. 1784, do Código Civil. 5.5. Como cediço, o sistema jurídico sucessório privilegia a proteção da parte da herança que cabe aos herdeiros necessários, a exemplo da colação, segundo a qual devem ser informados, no processo de inventário, os valores das doações recebidas em vida, sob pena de sonegação, já que, segundo o art. 544 da Lei Civil, "a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança." 5.6. A doação de ascendente a descendente importa em adiantamento do que a este caberia por herança e ao herdeiro incumbe a obrigação de trazer a colação bens ou valores que recebeu, gratuitamente, em detrimento dos demais herdeiros necessários para igualar a legítima nos moldes do art. 2.006 do Código Civil, segundo o qual os atos de doação em vida devem ser interpretados como antecipação da legítima. 5.7. A propósito, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COLAÇÃO DE BENS. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES NECESSÁRIA PARA IGUALAR AS LEGÍTIMAS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Nos termos do artigo 2.002 do Código Civil, os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. 3.1. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida em lei, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados, consoante disposto no art. 2.003 do Código Civil. 3.2. Jurisprudência deste Tribunal: "(...)1 - A doação de ascendente para descendente importa antecipação da legítima/herança, por mais ínfimo que seja o valor, exigindo que aquele herdeiro necessário que recebeu uma doação, quando ainda vivo o inventariado, apresente a coisa no inventário sob pena de configurar sonegação. 2 - A dispensa da colação do bem objeto da doação, ou de seu valor, ao monte partilhável deve ser expressa, constando no próprio ato da liberalidade em testamento ou escritura pública, não podendo lhe ser superveniente. Além disso, o bem doado deve corresponder à parte disponível do patrimônio do doador sob pena de nulidade da doação. (...) 8 - Recurso conhecido e desprovido." (20160020323508AGI, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2017) 4. O herdeiro/donatário só está dispensado de trazer o bem objeto da doação à colação, ou do seu valor, ao monte partilhável se o doador determinar em testamento ou no próprio título da liberalidade que a doação saiu de sua parte disponível, contanto que não a exceda. Essa é a inteligência dos artigos 2.005 e 2.006 do Código Civil. 4.1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido." (REsp 730.483/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 287). 4.2. Jurisprudência deste Triunal: "(...) A dispensa do herdeiro necessário de colacionar o bem recebido em doação, por ascendente, não pode ser presumida. Deve constar expressamente no testamento ou no título de liberalidade. Além disso, o bem doado deve corresponder à parte disponível do patrimônio do doador, pena de nulidade da doação (art. 549 do CC/2002). 3 - Agravo não provido." (20160020331376AGI, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE:06/12/2016). 5. Ausente a plausibilidade do pedido dos agravantes, haja vista que aberta a sucessão diante da morte do inventariado, é preciso somar ao inventário o valor antecipado aos filhos a fim de que resulte em patrimônio total a ser partilhado entre todos. 6. Recurso improvido.” (07157478420178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/4/2018).
6. Na hipótese, observa-se que embora a procuração conferida pela de cujus à ré tenha aparência de legalidade, nota-se que a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o negócio jurídico de compra e venda de fato ocorreu. 6.1. Ou seja, a demandada não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que houve movimentação financeira apta ao pagamento pelos sucessivos negócios de compra e venda celebrados, o que reforça a ocorrência de simulação (art. 373, II, do CPC). 6.2. Em suma, o conjunto probatório revela que a apelada vendeu o imóvel e não recebeu pagamento pela venda. 6.3. Reitere-se, no caso, que a requerida agiu no sentido de criar situação jurídica irreal, pois constituiu negócio jurídico de compra e venda sem a geração de efeito jurídico próprio. O real desígnio do aludido negócio consistiu em evitar que o bem imóvel em questão fosse regularmente sucedido pelos demais herdeiros. 6.4. Diante da ocorrência de simulação, o negócio de compra e venda realizado é nulo. Dessa forma, a consequência natural da declaração de nulidade é o retorno ao estado anterior para que o bem seja colacionado à legítima, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.
7. Da inversão dos ônus da sucumbência e da equidade nos honorários advocatícios. 7.1. Consequentemente, os ônus da sucumbência devem ser invertidos, cabendo aos réus o pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da autora. 7.2. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência eles devem ser reformados de ofício. 7.3. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.5. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 120.000,00), a quantia resultante (R$ 12.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da autora não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, emenda à inicial e da réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.6. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em apenas 9 meses a contar de sua propositura (07/06/20), uma vez que sua sentença foi proferida em 30/03/21. 7.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 7.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devidos pelos réus à autora devem ser fixados em R$ 4.000,00, em observância ao art. 85, §8o e §11, do CPC.
8. Do prequestionamento. 8.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 8.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante, relativa aos dispositivos por ela invocados (arts. 166, IV e VI, 167, § 1o, II e III, art. 481 e 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, além do art. 5o, XXX, da CF).
9. Apelação provida.